Tribunal: TJDFT
Processo: 0004540-47.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004540-47.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CELIO FRANCISCO DE SOUZA, DIEGO SORIA RODRIGUEZ JUNIOR, JAIRO PEREIRA MARTINS, JOSE JAIRO PEIXOTO SANTOS, LERIVAN AZEVEDO PINHEIRO, MANOEL CORREIA LIMA, MARCELO MOREIRA ALVES, VERONICA CRISTINA RODRIGUES PERNANBUCO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Passando em revista os autos, verifica-se que a execução foi extinta, por ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular da demanda, em relação a FRANCISCO TARCISO DE MORAIS (ID: 11054268). Quanto aos servidores LERIVAN AZEVEDO PINHEIRO, MANOEL CORREIA LIMA, VERÔNICA CRISTINA RODRIGUES PERNAMBUCO, CELIO FRANCISCO DE SOUZA, JOSE JAIRO PEIXOTO SANTOS, MARCELO MOREIRA ALVES e DIEGO SORIA RODRIGUEZ JUNIOR, a execução foi extinta por carência de ação (ID: 1054278), tendo os respectivos recursos especiais e extraordinários transitados em julgado (ID: 11054331 – p.26 e 11054328 – p.7). Posteriormente, julgou-se extinto o feito em relação a JAIRO PEREIRA MARTINS (id: 18387720) e ROBSON FARIAS DE SOUZA (ID: 21082020). Antes de determinar o cálculo das custas finais, digam as partes se remanesce algum interesse no prosseguimento do presente feito. I. Brasília, 11 de janeiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador